Tribunal: STF
Processo: Rcl 71347
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO  RE Nº 688.267/CE (TEMA RG Nº 1.022). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0035500-74.2007.5.01.0020, mediante os quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 688.267/CE (Tema nº 1.022 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Walter Azevedo Filho, postulando a reversão da demissão por justa causa efetuada em 2005 (pela então Petrobras Distribuidora S.A., sociedade de economia mista, agora, Vibra Energia S.A.), após a conclusão de sindicância interna da empresa, ante investigação referente a fraudes ocorridas na “Área Individual do Pool de Campos – AICAMP”.

    3. Alega que há singularidade no caso em tela, pois “a eventual reversão dos motivos fundantes de uma demissão com justa causa leva à conversão da demissão na modalidade dispensa imotivada (ou sem justa causa) – com a condenação ao pagamento das diferenças rescisórias daí derivadas”, e não, a reintegração “já que a demissão sem justa causa não depende de qualquer motivo” (e-doc. 1, p. 9). 

    4. Argumenta que o beneficiário não busca a aplicação do direito trabalhista que norteia as relações privadas em geral, mas a reintegração, com o fundamento de que, uma vez admitido por sociedade de economia mista por meio de concurso público, a empresa “teria o dever de motivar as suas dispensas, tal qual um ato administrativo, como uma decorrência da Constituição Federal”. Assevera que, por essa lógica, inexiste a justa causa, a dispensa imotivada resultaria na reintegração do empregado.

    5. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido de reintegração, ao entendimento de ser correta a dispensa por justa causa. Em sede de recurso ordinário, o TRT1 reformou os termos da sentença, aos fundamentos de que não provada a justa causa, deferindo o pedido de reintegração. Na sequência, interposto recurso de revista e respectivo agravo, deferiu-se a suspensão do processo (14/08/2020), ante os debates insertos no Tema RG nº 1.022.

    6.  Alerta, entretanto, que, “conforme recente acórdão, publicado em 29/04/2024, nos autos do RE 688.267, o STF expressamente modulou os efeitos da tese firmada no Tema n.º 1.022 de Repercussão Geral, definindo que, para as sociedades de economia mista, a exigência de motivação de empregados públicos somente se aplica às dispensas (que aqui novamente se admite apenas para argumentar) ocorridas após a publicação da ata do julgamento de mérito, isto é, após 01/03/2024” . Informa que “a dispensa questionada nos presentes autos, ocorreu em 28.03.2005, isto é, tal dispensa se deu muito antes do julgamento de mérito do Tema n.º 1.022 de Repercussão Geral, a ela não se aplicando o referido entendimento jurisprudencial, como consignou o próprio STF ao modular os efeitos da decisão“.

    7. Destaca que não tem interesse em reintegrar o beneficiário, ex-empregado, por não haver relação de confiança entre as partes, “e diante das graves ilegalidades ocorrida na Área Individual do Pool de Campos – AICAMP, como destacou a decisão de primeiro grau de jurisdição”.

    8. Sustenta, em síntese, que o Tema RG nº 1.022 não deve ser aplicado ao caso em análise “uma vez que, de acordo com o próprio STF, tal tema não deve ser aplicado às dispensas concretizadas antes de 01/03/2024, sob pena de violação da autoridade da decisão da Suprema Corte”. Rememora, ad argumentandum, que a jurisprudência afeta ao TST, é no sentido da conversão das demissões sem justa causa em demissões imotivadas, e não da reintegração do empregado.

    9. Insurge-se e destaca que o TST, ao determinar o prosseguimento do processo, “por determinação explícita proferida no RE 688.267, deveria observar a exigência de motivação de empregados públicos somente se aplica às dispensas (que aqui novamente se admite apenas para argumentar) ocorridas após a publicação da ata do julgamento de mérito, isto é, após 01/03/2024”.

    10. Relata que não houve o trânsito em julgado do pleito, pois foram opostos embargos de declaração da decisão que inadmitiu agravo interno em recurso extraordinário, os quais estão pendentes de julgamento.

    11. Requer a concessão de medida liminar para suspender de imediato os efeitos da decisão reclamada que determinou a reintegração do beneficiário (fumus boni iuris), ante a suposta afronta ao instituto da repercussão geral na forma do Tema RG nº 1.022 (periculum in mora) e a modulação firmada. No mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão reclamada, a fim de que seja observado o paradigma apontado como inobservado. 

É o relatório.
 
Decido.
 
    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação da reclamante é de que a decisão reclamada teria inobservado, pois inaplicável ao caso, o que decidido no RE nº 688.267/CE (Tema RG nº 1.022), cuja ementa transcrevo (grifos nossos):


“DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DE EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DEVER DE MOTIVAÇÃO . 
1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 
2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 
3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 
4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 
5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 
6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”
 
    16. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
 
    17. Nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
    18. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
    19. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
    20. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, no processo objeto desta reclamação, constata-se a interposição de recurso extraordinário, seguido de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Porém, a negativa de seguimento ao citado recurso, deu-se pela aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF. É o que se extrai da decisão proferida (destaque nossos): 

“DECISÃO 
Trata-se de agravo interno interposto, com fulcro nos arts. 1.042 e §§ do CPC, 313, II, do RISTF e 252 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula n° 279 do STF, em sede de juízo de admissibilidade clássico, direcionado à Suprema Corte. 
Dispõe o art. 1.042 do CPC, in verbis: ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’
Extrai-se, pois, do referido dispositivo legal que o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário em juízo de admissibilidade clássico, ou seja, não alicerçado na ausência de repercussão geral, é o agravo em recurso extraordinário, o qual será apreciado pela Suprema Corte. 
Ainda que a parte tenha mencionado, na folha de rosto, o art. 1.042 do CPC, cumpre verificar que nominou o recurso de ‘agravo interno’, cabível em face de decisão que denega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, que não é a situação dos autos. 
Ademais, nas razões recursais, asseverou tratar-se de agravo interno, mencionando o art. 76, I, ‘i’, do RITST e o art. 1.030, §2º, do CPC, os quais se referem ao mencionado recurso. 
Caracteriza-se, desse contexto, a interposição de recurso conflitante, logo, incabível, de forma a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, por não haver dúvida razoável quanto ao agravo adequado para impugnar decisão denegatória do recurso extraordinário pela sistemática de juízo clássico.
(...)
Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.“

    21. Essa decisão foi mantida, consoante se verifica no mesmo sítio eletrônico, em sede dos embargos de declaração, sob os seguintes termos (grifos nossos):

“(...) Como se observa da decisão ora embargada, restaram devidamente expostos os fundamentos adotados por esta Vice-Presidência para rejeitar os embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu, por incabível, o processamento do ‘agravo interno’ interposto, com fulcro nos arts. 1.042 e §§ do CPC, 313, II, do RISTF e 76, I, ‘i’ e 252 do RITST, em face de decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula n° 279 do STF, em sede de juízo de admissibilidade clássico. 
Do excerto acima transcrito, verifica-se que todas as questões trazidas nos presentes embargos já haviam sido invocadas nos primeiros, conforme relatório das alegações da embargante e do efetivo enfrentamento por esta Vice-Presidência. 
Na decisão embargada, restou consignado que o recurso cabível em face de decisão que denega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de juízo clássico é o agravo em recurso extraordinário, previsto nos arts. 328 do RITST e 1.042 do CPC. 
Evidencia-se, também, que, na referida decisão, houve o esclarecimento de que não houve erro apenas de nomenclatura quando da interposição do recurso, como alega a embargante, mas também conflito relacionado à fundamentação apresentada, ao prazo recursal considerado e ao direcionamento do recurso, caracterizando, portanto, erro grosseiro, haja vista a inexistência de dúvida razoável quanto ao recurso adequado ao caso o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 
As alegações da parte, portanto, além de não se identificarem com nenhuma das hipóteses descritas pelo art. 1.022 do CPC/15, na medida em que não visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, traduzem o mero inconformismo com o resultado da decisão, reproduzindo alegações constantes nos embargos anteriores (já apreciadas por Vice-Presidência), a demonstrar o claro intuito protelatório do remédio recursal utilizado, em afronta ao princípio da celeridade processual e ao direito fundamental da parte contrária à razoável duração do processo. 
Assim, condeno a embargante ao pagamento de multa por embargos de declaração protelatórios, no percentual de 1% do valor atualizado da causa, a ser revertida à parte contrária, na forma do art. 1.026, §2º, do CPC. 
Logo, não evidenciados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos de declaração, com aplicação da referida multa.”

    22. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese, até porque, como bem observado, houve a interposição de recurso manifestamente incabível pela reclamante, junto à origem, o que caracteriza erro grosseiro. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:
 
“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
    23. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinário, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    24. Nesse cenário, consigno que inexiste usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, haja vista ter o Tribunal de origem exercido competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    26. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator